Tribunal: TJDFT
Processo: 0083565-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0083565-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NILTON RIBEIRO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE NILTON RIBEIRO D E C I S Ã O Homologo o acordo de ID no 54542816, celebrado entre as partes e resolvo o mérito com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, cabendo às partes arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios, conforme pactuado. Certificado o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator